Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-94.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001841-94.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (EMBARGANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 890.391.731-68 (EMBARGANTE), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (EMBARGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (EMBARGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (EMBARGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 890.391.731-68 (EMBARGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (EMBARGANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

—
APELAÇÃO CÍVEL
—
AÇÃO ANULATÓRIA — SIMULAÇÃO E AGIOTAGEM — AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE — REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA — DESCABIMENTO — ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA — PRECLUSÃO — DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA — FÉ PÚBLICA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO — TESES REJEITADAS DIANTE DA PROVA DE CAUSA ILÍCITA — PREQUESTIONAMENTO — CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO — REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS — ADVERTÊNCIA PRÉVIA DESCONSIDERADA — APLICAÇÃO DE MULTA — ART. 1.026, § 2o, DO CPC —
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não
sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A oposição de novos embargos de declaração para reiterar teses exaustivamente repelidas, ignorando a advertência expressa contida em julgamento de
aclaratórios
anteriores, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001841-94.2018.8.11.0003

EMBARGANTE
S
:

ADALBERTO JOSÉ BENEZ
e
MARIA LAVÍNIA ZONETTI BENEZ

EMBARGADO
S
:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDESE OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
novos
embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ADALBERTO JOSÉ BENEZ
e
MARIA LAVÍNIA ZONETTI BENEZ
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 351594376)
que, por unanimidade,
rejeitou
os embargos de declaração anteriormente opostos por eles e por Rodolfo Pereira Fagundes
e outro
.

Os embargantes Adalberto José
Benez
e Maria Lavínia
Zonetti

Benez
fundamentam sua pretensão nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, asseverando que o recurso possui a finalidade precípua de
prequestionar
matérias de direito federal para viabilizar a interposição de Recurso Especial.

Alegam que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de ilegitimidade ativa dos embargados, sob o argumento de que estes nunca detiveram a propriedade registral do imóvel, figurando apenas como intervenientes anuentes.

Sustentam a ilegitimidade passiva do embargante Adalberto, defendendo que os negócios foram firmados com pessoa jurídica distinta da pessoa física.

Suscitam, ainda, omissões quanto à ausência de interesse processual, à fé pública dos atos notariais e registrais prevista no artigo 215 do Código Civil, bem como à inexistência de
prova de simulação e à validade do negócio jurídico por observância ao artigo 104 do Código Civil.

Defendem a redistribuição do ônus da prova, a inexistência de danos morais e requerem a condenação dos embargados por litigância de má-fé.

Ao final, requerem o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar as omissões apontadas com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados (
I
d. 354048879).

Em suas contrarrazões, os embargados
Edivaldo Carmo de Medeiros
e
Mariane Pedroso de Oliveira Medeiros
arguem, preliminarmente, o caráter manifestamente protelatório do recurso, destacando que os embargantes reiteram argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento anterior, desconsiderando a advertência expressa contida no acórdão que rejeitou os primeiros embargos.

No mérito, sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que as questões de ordem pública, como legitimidade e interesse, encontram-se preclusas por terem sido decididas em fase de saneamento.

Refutam as alegações de erro na análise da cadeia dominial e da prova pericial, asseverando que o Tribunal fundamentou adequadamente o reconhecimento da simulação e da agiotagem com base no robusto acervo probatório.

Ao final, requerem a rejeição integral dos embargos de declaração e a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por interposição de recurso protelatório, em seu grau máximo, conforme o disposto nos artigos 81 e 1.026, § 2o, do CPC (
I
d. 355864890).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS — INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA — INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL/DESTAQUE – AUSÊNCIA DE VÍCIO — OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA — REDISCUSSÃO — OMISSÃO QUANTO À SOLIDARIEDADE — INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Não se configura caráter protelatório nos embargos de declaração que buscam legítima integração da decisão para suprir omissão passível de gerar incertezas processuais
ou óbices futuros à parte, afastando-se a aplicação da multa por litigância de má-fé
.
”

Da detida análise das razões recursais, observa-se que os embargantes se limitam a
reiterar
, de forma quase integral, teses que já foram objeto de exaustiva apreciação tanto no julgamento do recurso de apelação quanto na análise dos primeiros
aclaratórios
rejeitados por esta
Câmara
Julgadora.

A insurgência quanto à
ilegitimidade ativa
, à
falta de interesse processual
e à
ilegitimidade passiva
do embargante Adalberto configura nítida tentativa de rediscutir matérias sobre as quais operou-se a preclusão, conforme expressamente fundamentado no acórdão anterior, que destacou a ausência de recurso oportuno contra a decisão saneadora que fixou tais pontos.

Não há omissão técnica a ser suprida, mas sim o inconformismo da parte com o entendimento de que a realidade fática da simulação e da agiotagem, comprovada por perícia e mensagens, sobrepõe-se às formalidades registrais por eles invocadas.

No que tange ao alegado
vício sobre a fé pública dos atos notariais
e à
validade do negócio jurídico sob o prisma do artigo 104 do Código Civil
, o acórdão foi claro ao assentar que a simulação e a causa ilícita do negócio jurídico — destinado a encobrir empréstimo com juros usurários — fulminam de nulidade absoluta os atos praticados, independentemente da forma pública utilizada.

O julgador não está
adstrito
a responder a questionários formulados pelas partes ou a mencionar cada dispositivo legal invocado, bastando que exponha de forma coerente e suficiente as razões de seu convencimento, o que restou plenamente satisfeito no caso em tela.

O prequestionamento pretendido pelos embargantes para fins de acesso às instâncias superiores não autoriza a interposição de recursos sem fundamentação idônea, especialmente
quando a matéria já foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes.

A conduta dos embargantes revela-se manifestamente temerária e atentatória à dignidade da justiça, uma vez que utilizam este novo recurso para repisar argumentos exaustivamente repelidos, ignorando a eficácia preclusiva das decisões anteriores.

É imperioso destacar que, por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração, esta Relatora foi categórica ao advertir os ora embargantes de que a reiteração da tese afastada ensejaria a aplicação de penalidade processual.

Ao insistirem na mesma linha argumentativa, os recorrentes demonstram nítido propósito de retardar o desfecho da lide e resistir injustificadamente ao andamento do processo, o que caracteriza o abuso do direito de recorrer e o caráter manifestamente protelatório da medida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA SUPERVENIENTE. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO EM SOLO ALHEIO. IRRELEVÂNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO
.
MULTA APLICADA
. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reconhecendo a impossibilidade jurídica superveniente da tutela específica em razão da alienação do imóvel a terceiros, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Os embargantes alegam omissão quanto ao
suposto cumprimento fático da abertura de estrada realizado após a venda do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incidiu em vício de integração ao desconsiderar alegação de adimplemento fático; (
ii
) se a intervenção em solo alheio, após a perda do domínio, possui eficácia para obstar a conversão em perdas e danos; e (
iii
) se a conduta recursal configura caráter manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir

3. A alienação do imóvel devidamente registrada em cartório opera a impossibilidade jurídica da tutela específica, tornando juridicamente irrelevante qualquer intervenção física posterior realizada pelos devedores em propriedade de outrem, sob pena de violação ao princípio da continuidade registral.

4. A ocultação da venda do bem por quase dois anos, enquanto se pleiteava dilação de prazo para execução de obras, configura violação frontal à boa-fé objetiva e lealdade processual, reforçando a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos conforme o artigo 499 do Código de Processo Civil.

5. A natureza dual das astreintes autoriza a manutenção do valor consolidado como sanção punitivo-indenizatória pela mora injustificada durante o período de viabilidade da obrigação, sendo a suspensão da fluência futura consequência lógica da perda da função coercitiva.

6. A utilização da via
aclaratória
para rediscutir o mérito e amparar teses fáticas que colidem com a realidade registral dos autos evidencia o intuito de procrastinar a marcha processual, atraindo a incidência de multa pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento fático de obrigação de fazer em imóvel já alienado a terceiros carece de eficácia jurídica e não supre a impossibilidade jurídica superveniente da tutela específica. 2.
A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de rediscussão e amparado em conduta contrária à boa-fé objetiva caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC
." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 5o, 499, 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.480.762/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 29/04/2024; TJMT, N.U 1075020-34.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 18/02/2026.
”

(N.U 1001946-02.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

Dessa forma, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, não havendo espaço para a concessão de efeitos infringentes quando inexistente vício de integração.

Diante da evidente desídia dos embargantes em observar a advertência expressa contida no acórdão anterior e considerando o caráter protelatório desta nova insurgência, a aplicação da sanção prevista no ordenamento processual torna-se obrigatória para coibir a prática de atos que visam apenas o prolongamento indevido da marcha processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno os embargantes Adalberto José
Benez
e Maria
Lavínia
Zonetti

Benez
ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026